Tribunal: TJSP
Processo: 1009189-63.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009189-63.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante CECÍLIA BORGES DA SILVA, é embargado SOCIEDADE AMIGA
DO RECREIO INTERNACIONAL SARI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009189-63.2016.8.26.0506/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009189-63.2016.8.26.0506/50000
COMARCA
-
RIBEIRÃO PRETO
4o Ofício Cível, Processo no 1009189-63.2016.8.26.0506
EMBARGANTE -
CECÍLIA BORGES DA SILVA
EMBARGADA
-
SOCIEDADE AMIGA DO RECREIO
INTERNACIONAL - SARI
V O T O No 32.274
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
Embargos rejeitados.

A r. sentença de fls. 115/119 julgou improcedente ação monitória,
acolhidos os embargos monitórios.
Apelou a autora (fls. 122/133) e o acórdão de fls. 172/177 deu
provimento ao recurso.
Opõe a apelada embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão, uma vez que não houve qualquer menção sobre a impossibilidade de
pagamento de proprietários de imóveis não associados da embargada. O Superior
Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo n. 1.280.871/SP, firmou a tese de que não
há que se falar em pagamento de taxa de manutenção de não associado ou que não
anuiu com a despesa e consequente cobrança. Nunca anuiu com as despesas
cobradas na ação e, muito menos se associou a embargada. Assim, deve ser
esclarecida a razão pela qual não é possível a aplicação do entendimento da Corte
Superior. Pede sejam acolhidos os embargos.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela apelada desnuda a sua
verdadeira intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso,
evidentemente, não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama
a precisa alegação de um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009189-63.2016.8.26.0506/50000 -mbc-jcs
3
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto.
Sem razão, contudo.
Omissão sucede quando o Tribunal não emite consideração a respeito
de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se, de que não se cuida aqui.
A Turma Julgadora, ao dar provimento à apelação, asseverou, no aqui
interessante que:
“2. A apelada adquiriu o imóvel mediante escritura de
13/02/2003, prenotada em 24 desse mês (fls. 58). Essa aquisição, portanto,
ocorreu muitos anos após a averbação no 2/20133, datada de 27 de outubro
de 1995 (fls. 55/56), que fez constar que “o loteamento denominado
“Recreio Internacional” foi declarado “Loteamento Fechado”, sendo de
uso privativo dos proprietários e moradores, todas as áreas comuns do
“Recreio Internacional””, nos termos da r. sentença proferida em 20/08/95,
transitada em julgado em 25/09/95, bem como da r. sentença de 09/12/85 e
v. acórdão de 03/11/86 da 1a Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo.
Ditas sentenças, desse modo, atribuíram direitos e
obrigações a todos os proprietários de lotes no local.
Significa que a apelada tinha pleno conhecimento da
característica do lugar e da existência da Sociedade requerida quando
comprou o imóvel.
Interessante observar que a averbação mencionada foi
procedida a requerimento da SARI SOCIEDADE AMIGA DO RECREIO
INTERNACIONAL (fls. 55).
O loteamento em causa, como é bem de ver, adquiriu
característica sui generis. Não nasceu como condomínio, na forma da lei
civil, mas foi declarado judicialmente que assume características próprias
desse instituto, especialmente no que concerne ao uso exclusivo dos
proprietários e moradores todas as suas áreas comuns. O que é de uso
exclusivo reclama a cooperação de todos e de cada um dos proprietários e
moradores para com as despesas comuns, indispensáveis à manutenção,
limpeza, conservação do lugar.
Como se sabe, é especialmente o fato de usar das áreas
comuns, mantida pela comunidade proprietária do lugar é que justifica o
rateio das despesas realizadas em condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009189-63.2016.8.26.0506/50000 -mbc-jcs
4
Essa peculiaridade é que, penso, justifica a cobrança das
despesas rateadas pela associação em questão.
O substrato fático da demanda permite concluir não se
encaixar a situação em pauta na dos loteamentos fechados em que as áreas
comuns são públicas e assim, em princípio, administradas e mantidas pelo
Poder Público, casos esses que se subsumem ao decidido pela Corte
Superior nos recursos especiais repetitivos (REsp 1280871/SP e
1439163/SP).
Além disso, os documentos apresentados às fls. 27/54
comprovam a obrigatoriedade a que submetido o loteamento no tocante à
implantação da rede de afastamento do esgoto e pavimentação das ruas
internas, a aprovação em assembleia extraordinária das despesas, a
contratação da prestadora dos serviços e a execução das obras.
Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da
requerida pelo pagamento dos valores pretendidos.
Ao recurso, portanto, é de ser dado provimento para julgar
procedente a ação, condenada a requerida ao pagamento das parcelas
vencidas e discriminadas na planilha de cálculos de fls. 65, atualizadas
pelos índices da tabela prática deste Tribunal desde o vencimento de cada
uma e juros de 1% ao mês, acrescida da multa moratória de 2% pelo atraso
do pagamento, prevista no Estatuto Social da Sociedade (fls. 22), incluída
as eventuais vincendas.
Diante da alteração do resultado da demanda, fica a
requerida condenada a pagar as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação”.
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer vício no aresto.
Se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por isso,
não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Ademais, contrariedade com julgado da Corte Superior não configura
defeito.
Em verdade, a embargante, a pretexto de sanar vício de omissão,
busca mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos infringentes ao
recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou injustiça da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009189-63.2016.8.26.0506/50000 -mbc-jcs
5
decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de
declaração.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente